Tribunal: TCU
Processo: 021.467/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Superior do Trabalho

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de aposentadoria submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, ato esse cadastrado e disponibilizado ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o e 4o da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legal o ato no 47991/2020 (peça 3), relativo à concessão inicial de aposentadoria a Sonia Donizete Santana da Silva, autorizando-lhe o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.2. determinar ao Tribunal Superior do Trabalho que, no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhe formulário de alteração da aposentadoria de Sonia Donizete Santana da Silva (CPF XXX.160.971-XX) com a inclusão da parcela de opção de função (conforme retratado no contracheque da interessada relativo ao mês 06/2021), por meio do sistema e-Pessoal, para apreciação por esta Corte de Contas; 9.3. determinar à Sefip que: 9.3.1. dê ciência desta deliberação ao órgão de origem e à interessada; 9.3.2. verifique a implementação da medida determinada no item 9.2 supra; 9.3.3. arquive os presentes autos, cumpridos os termos deste acórdão.